Tribunal: TJDFT
Processo: 0720270-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) No do Processo: 0720270-08.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SA PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - EPP, EMPRESA PACOTILHA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por Vinicius Cavalcante Ferreira em desfavor de S.A. Estado de Minas, Sociedade de Rádio e Televisão Alterosa S.A., S.A. Rádio Guarani, S.A. Correio Braziliense e S.A. Correio Brasiliense, objetivando receber os honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos autos da Ação Rescisória proposta pela Empresa Pacotilha S.A. em face da Sá Publicidade e Representações Ltda. O v. Acórdão exequendo julgou improcedente o pedido rescisório e, em consequência, condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. Vê-se, no entanto, que Vinicius Cavalcante Ferreira, advogado da empresa que se sagrou vencedora na lide rescisória, requer o cumprimento de sentença em face de empresas integrantes do grupo econômico do qual supostamente faz parte a Empresa Pacotilha S.A. Sustenta a existência de confusão patrimonial a justificar o redirecionamento da execução às empresas integrantes do mencionado grupo, e que é dispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. De início, constata-se que a devedora foi agraciada com justiça gratuita, razão pela qual as obrigações decorrentes da sua sucumbência estão sob condição suspensiva de exigibilidade. O credor, por sua vez, não demonstrou que cessou a situação de insuficiência da empresa devedora, na forma exigida pelo art. 98, §§ 3° e 4°, do CPC[1]. Logo, sem a prova da modificação da situação de hipossuficiência, inviável é a instauração do cumprimento de sentença. Ressalto que a desconsideração da personalidade jurídica objetiva aumentar os responsáveis pelo débito, e não substituir o devedor original. Por fim, nos termos do §4° do art. 50 do CC, a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput desse artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, a qual deve ser processada por meio de incidente processual que assegure o contraditório e a ampla defesa (art. 134 do CPC). No caso dos autos, não há prova da alteração da situação econômica da devedora, já que sequer foi incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. Assim, não se justifica, no momento processual, a desconsideração da personalidade jurídica, pois a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impede eventual responsabilidade das demais empresas integrantes do suposto grupo econômico. Diante do aduzido, faculto ao Autor, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial para incluir a empresa devedora no polo passivo do cumprimento de sentença, salientando que o processamento da nova fase processual depende de demonstração da modificação da situação econômica deficitária. Publique-se e intimem-se. [1] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora